Tribunal: STF
Processo: RE 1204212
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Bertino Rech interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE. SUBSISTE A EXECUTIVIDADE DA CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. ISSO PORQUE, ENQUANTO O JULGAMENTO POR ESTE SE BASEIA EM CRITÉRIO POLÍTICO, O DAQUELE SE BASEIA EM CRITÉRIO TÉCNICO. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL E DO TEMA 835. VOTO VENCIDO DO RELATOR. 
    POR MAIORIA, APELAÇÃO DESPROVIDA”.
    Sustenta o recorrente, em suas razões recursais, fundado na alínea “a”, do permissivo constitucional, contrariedade aos arts. 5º, inc. XXV; 31, § 2º e 71, incs. I e II, da Constituição Federal, em virtude do reconhecimento da executividade de decisão proferida pelo Tribunal de Contas e que não passou pelo crivo do Poder Legislativo. 
    Admitido o apelo, subiram os autos a esta Suprema Corte.
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República, restou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO. ATO DE GESTÃO. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DECISÃO DE CARÁTER TÉCNICO. JULGAMENTO PELA CÂMARA DE VEREADORES. RE N. 848.826/CE (TEMA N. 835). PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    É o relatório.
    Decido: 
    A irresignação merece prosperar. 
    Segundo consta dos autos, o recorrente está sofrendo processo de execução, em virtude de condenação que lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas local.
    O acórdão regional atacado, sob o fundamento de que o julgamento realizado pelo Poder Legislativo consiste em manifestação de ordem política, entendeu pela subsistência da executividade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, mesmo sem ter sido previamente submetida ao crivo do Poder legislativo.
    Sem razão, contudo.
    Na apreciação do tema nº 157, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 729.744, fixou, o Plenário deste STF, a seguinte tese:
    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17). 
    E, conforme constou expressamente da ementa desse julgado, “cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal”. 
    Nessa conformidade, previamente ao ajuizamento da execução objeto da presente demanda, deveria o aludido parecer do Tribunal de Contas ter sido submetido ao crivo do Poder Legislativo local, o que não ocorreu, na espécie.
    Tempos depois, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 848.826 (Redator p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/170, na apreciação do tema nº 835 da repercussão geral, confirmou o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas de governo e de gestão (ordenação de despesas) dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 
    Constata-se, assim, que, desse entendimento divergiu o acórdão regional, fato a ensejar sua reforma.
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE  CONTAS  . EX-  PREFEITO  . IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Os  Tribunais de  Contas, na apreciação de  contas  prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (RE nº  1.203.926-AgR, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1/9/20).
    E, também, as seguintes decisões monocráticas, ambas já transitadas em julgado: RE nº 1.269.564, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/20 e ARE nº 1.176.601, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/19, a qual, aliás, reformou acórdão que também provinha do Tribunal de Justiça gaúcho, à semelhança daquele, ora em análise.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para, reformando o acórdão regional, julgar a ação procedente, invertido o ônus da sucumbência fixado na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente